Tribunal: TJDFT
Processo: 0704766-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PROCESSO N.: 0704766-20.2022.8.07.0000 REQUERENTE: VANIOS MAFISSONI REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Tendo em vista os embargos de declaração opostos pelo requerente, dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 8 de junho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator